Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-25.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002984-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA - CNPJ: 10.268.426/0001-84 (AGRAVANTE), ERIVALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 877.699.481-34 (AGRAVADO), ERICA CAMPOS ALVES - CPF: 898.175.751-87 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DAÇÃO EM PAGAMENTO AJUSTADA EM ACORDO JUDICIAL – DESPESAS QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL OFERTADO QUE FICAM AO ENCARGO DA AGRAVANTE/DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como regra geral, se nada for ajustado entre os contratantes, incumbe ao comprador arcar com as despesas de transferência do imóvel adquirido, nos termos do art. 490 do Código Civil. Cuidando-se, porém, de dação em pagamento ajustada em acordo judicial, onde a parte entrega o imóvel como pagamento de dívida (ou parte dela), pressupõe-se que as despesas de transferência incumbam ao devedor, a quem cumpre o adimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em fase de cumprimento de sentença, de nº 0026633-20.2015.8.11.0041, movida por ERIVALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTRA, homologou o acordo realizado entre as partes e determinou à agravante o ônus quanto ao pagamento das despesas (emolumentos) e atos necessários para escrituração e registro de transferência do apartamento nº 103, Torre 02, do Edifício NYC Jardins das Américas, junto ao CRI competente, para o nome dos agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arbitramento de multa diária (Id. 28400463).

Em suas razões, a agravante requer inicialmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante da advertência constante na decisão acerca da aplicação de multa diária para o caso de descumprimento, o que lhe acarretará dano de difícil reparação e acabará por tornar ineficaz eventual análise de mérito, pois será compelida a cumprir ordem judicial ilegal.

Aduz que o pagamento do IPTU, das taxas cartorárias e de outras despesas relativas ao imóvel não é de sua responsabilidade.

Pontua que no acordo homologado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 978) constou:
“Para quitação integral dos pedidos formulados por Erica Campos Alves e Erivaldo Gomes de Carvalho Junior (autores da ação), na petição inicial do processo, a empresa requerida Plaenge transferirá aos autores a posse e a propriedade do Apartamento nº 103, Torre 02, do Edifício NYC Jardim das Américas, no valor total de R$344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais), que se encontra em fase de construção e que será entregue em setembro/2019, devidamente quitado e livre de quaisquer dívidas e ônus”
.

Defende que, na ausência de pactuação a respeito das custas, estas são de responsabilidade do comprador, nos termos do que dispõe o artigo 490 do CC.

Consigna, ainda, que para cumprimento integral do acordo a empresa agravante juntou aos autos a matrícula individualizada e atualizada do imóvel a ser transferido aos executados e a autorização para escrituração e transferência do imóvel junto ao respectivo cartório, bastando que os agravados compareçam ao cartório munidos dos documentos pessoais para a imediata escrituração e transferência do imóvel adquirido.

Ao final, almeja a reforma definitiva do
decisum
para reconhecer que a agravante não está obrigada ao pagamento das despesas cartorárias e ITBI relativos ao imóvel objeto da transação judicial.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 80690471, para conceder o efeito suspensivo à decisão agravada “
no ponto em que determinou o pagamento do ITBI e demais despesas cartorárias pelo ora agravante, até a apreciação final do recurso.”

As contrarrazões aportaram no Id. 80678962, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

No caso, a questão controvertida recai quanto à responsabilidade acerca do pagamento das custas e emolumentos para a transferência de titularidade do imóvel, objeto de acordo homologado judicialmente.

A parte autora, ora agravada, sustenta que recebeu a posse do imóvel, no entanto, não teria a agravante efetuado a transferência da propriedade.

A parte agravante, por sua vez, informa que é dever do comprador do imóvel a quitação das despesas cartorárias necessárias para a transferência da propriedade, não podendo a construtora ser incumbida de tais pagamentos.

A decisão agravada fixou a incumbência de tais encargos à ré/agravante que, não conformada, manejou o vertente agravo de instrumento.

Sem razão, contudo.

No caso em debate, colhe-se que foi firmado entre os litigantes um acordo para pôr fim aos Autos nº 26633-20.2015.811.0041, devidamente homologado por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual estabelece que:

“Para a quitação integral dos pedidos formulados por Érica Campos Alves e Erivaldo Gomes de Carvalho Júnior (autores da ação), na petição inicial do processo,
a empresa requerida Plaenge transferira aos autores a posse e a propriedade do Apartamento n. 103, Torre 02, do Edifício NYC Jardins das Américas
, no valor total de R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais), que se encontra em fase de construção e que será entregue em setembro/2019,

devidamente quitado e livre de quaisquer dívidas e ônus
.
”
(Id. 77180971 - Pág. 16/ destaquei).

Como regra geral, se nada for ajustado entre os contratantes, incumbe ao comprador arcar com as despesas de transferência do imóvel adquirido, nos termos do art. 490 do Código Civil.

Cuidando-se, porém, de dação em pagamento ajustada em acordo judicial, onde a parte entrega o imóvel como pagamento de dívida (ou parte dela), pressupõe-se que as despesas de transferência incumbam ao devedor, a quem cumpre o adimplemento.

Ademais, como visto nos termos do acordo firmado entre as partes, há previsão para que a executada entregue o imóvel devidamente
livre e desembaraçado de qualquer ônus
.

Sabe-se que as despesas de transferência do imóvel dado em pagamento, refere-se a obrigação intrínseca ao ajustado, porquanto não se visualiza, como regra geral (e se exceção fosse, deveria tal condição restar expressamente consignada e não o contrário), hipótese em que a parte credora, em sede execução, vá anuir em pagar (despesas de transferência) para receber seu crédito (através de dação de imóveis).

Portanto, é induvidoso que ficaram incluídos na expressão “
devidamente livres e desembaraçados de qualquer ônus”
não só as eventuais hipotecas que pendiam sobre os imóveis, como também as despesas de transferência (escritura, emolumentos, etc) e impostos incidentes sobre os bens a serem transferidos (ITBI, etc).

Neste passo, andou bem o Julgador
a quo
ao determinar à parte ré/agravante providenciar o pagamento dos emolumentos e impostos para possibilitar, finalmente, a transferência do imóvel aos recorridos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021